Tribunal: TJSP
Processo: 1009917-95.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ENCHENTES - INUNDAÇÃO DO IMÓVEL POR ÁGUAS PLUVIAIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desnecessidade de nova perícia, ante aproveitamento de perícia anterior, em demanda correspondente a período diverso - Insuficiência da infraestrutura de coleta de águas pluviais que causou as enchentes - Omissão administrativa constatada e que permanece

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ENCHENTES - INUNDAÇÃO DO IMÓVEL POR ÁGUAS PLUVIAIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desnecessidade de nova perícia, ante aproveitamento de perícia anterior, em demanda correspondente a período diverso - Insuficiência da infraestrutura de coleta de águas pluviais que causou as enchentes - Omissão administrativa constatada e que permanece há anos - Danos materiais demonstrados – Valores arbitrados a título de danos morais mantidos - Recurso do Município desprovido, com observação, de ofício, quanto ao critério de reajuste dos consectários de mora.